Tribunal: TJSP
Processo: 1045462-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Cassação do direito de dirigir – Alegada ausência de notificação – Direito líquido e certo não comprovado.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045462-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMAURILIO BASTOS RIOS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o Des. Ricardo Dip (3o juiz),
declarante, e o Des. Oscild de Lima Júnior (5o juiz)., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1045462-37.2019.8.26.0053
Apelante: Amaurilio Bastos Rios
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Comarca: São Paulo 6a Vara de Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Cynthia Thomé
Voto no 10.555
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ANULAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Cassação do direito
de dirigir Alegada ausência de notificação Direito líquido e
certo não comprovado.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos.
AMAURILIO BASTOS RIOS impetrou mandado de segurança
contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO
DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO, visando, em síntese, a declaração de nulidade do processo
administrativo de cassação de sua CNH.
Sustenta o impetrante que não foi notificado sobre as
infrações de trânsito ocorridas para que pudesse apresentar defesa e
indicar o real condutor do veículo, correndo tudo a sua revelia.
Desta forma, requer a concessão da ordem para declarar
nulo o ato administrativo de cassação de sua CNH, sendo inevido o
bloqueio de seu prontuário, havendo flagrante violação aos ditames
legais.
A pretendida medida liminar foi indeferida.
Notificada, a autoridade coatora prestou informações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntou documentos, fls. 68/283.
A r. sentença de fls. 296/299 denegou a segurança.
Irresignado,
apela
o
impetrante
às
fls.
306/312,
requerendo a inversão do julgado, sob os mesmos fundamentos da
inicial.
Decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões, fls.
317.
É o relato do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
O impetrante, ora apelante, alegou que a penalidade de
cassação do direito de dirigir que lhe foi aplicada é nula porque não houve
a notificação da autuação, de modo que não teve como apresentar defesa
ou indicar o real condutor. Requereu o desbloqueio de seu prontuário e a
anulação da penalidade de cassação.
Como sabido, o mandado de segurança exige comprovação
inequívoca do alegado direito violado, por meio de documentação, por
ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem
dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do
writ a certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se
traduz por fato incontroverso, bem demonstrado por prova
pré-constituída, que faz emergir, de plano, a justiça da
pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia
“Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter
líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os
efeitos colimados. Mais precisamente ainda, na própria
materialidade ou existência fática da situação jurídica. Para
que o juiz possa superar a fase preliminar do cabimento ou
não do mandado, ele há de verificar a satisfação prévia
desse requisito específico para o acesso ao writ: a
comprovação dos elementos fáticos em que o autor funda a
sua pretensão. Bem é de ver que a certeza e a liquidez do
direito não é condição para o deferimento ou concessão da
segurança, mas especificamente, para a admissibilidade do
seu conhecimento.”
A mera alegação de manifesta ilegalidade no procedimento
administrativo, por si só, não é suficiente para comprovar o direito
subjetivo postulado, nem tampouco apta a afastar a presunção de
legalidade e legitimidade do ato.
O conjunto probatório coligido não permite aferir a
ilegalidade ou a irregularidade do ato apontado como coator e sequer
comprova sua ocorrência.
Ou seja, não há elementos de prova, sequer indicío, de
situação que acene para eventual inocorrência de lisura do ato
administrativo ora combatido, notadamente a negativa de recebimento
de notificação de infração de trânsito.
Consoante as informações prestadas pela autoridade
impetrada, todas as notificações referentes aos procedimentos
administrativos, portaria eletrônica, em decorrência do cometimento de
infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, foram expedidas pelo
correio com franqueamento autorizado de cartas (FAC) (fls. 71, 72, 92, 93,
113, 114, 134, 138, 139, 179, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 234, 235, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 278, 279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que o impetrante não discute a validade da
autuação, alega, sim, pendência de notificação e que não seria o condutor
responsável pela infração, situação que demanda cautela e ampla dilação
probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa das partes
envolvidas, pois, ao menos em tese, considerando-se os documentos
apresentados, não há indícios de que esses procedimentos tenham sido
inobservados.
Como bem pontuado pela magistrada a quo:
“... aos 30 de março de 2019, foi instaurado processo
administrativo 45/2019, sendo concedido prazo até 10/05/2019
para apresentar defesa, transcorrendo o prazo sem a
manifestação do impetrante (fls. 244). Logo, prolatou-se decisão
que determinou a aplicação da pena de cassação do direito de
dirigir por dois anos, apresentando o impetrante recurso à JARI,
o qual foi indeferido (fls. 268). Todavia, o impetrante não
interpôs recurso ao Cetran (fls. 277). Destarte, foi certificado o
trânsito em julgado da decisão administrativa aos 07/08/2019
(fls. 280) e a penalidade aplicada somente após o trânsito (fls.
281/283).
Como se depreende dos autos, houve a observância do regular
processo administrativo, tornando o ato administrativo exigível,
de maneira a possibilitar a aplicação da penalidade prevista em
lei.
Por outro lado, para apurar se o impetrante recebeu ou não a
notificação para indicação de condutor há necessidade de
dilação probatória, o que este procedimento não comporta.”
(fls. 298).
Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu esta
Colenda 11a Câmara de Direito Público:
“ATO ADMINISTRATIVO
Licenciamento de veículo.
Infrações de trânsito Alegação de ausência de notificação.
Argumentação deduzida na inicial não evidenciada por
qualquer elemento de prova, ainda que indiciária.
Inexistência de direito líquido e certo. Ordem denegada.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1020432-34.2018.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24.05.19; Data de Registro:
24.05.19)
“Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação.
Impetração objetivando a expedição de segunda (2a) via de
CNH, ao fundamento de que penderia de análise recurso
interposto contra o auto de infração que originou
administrativo de suspensão do direito de dirigir. Alegação,
ainda, de ser inviável o bloqueio do prontuário enquanto
pendente o procedimento administrativo instaurado.
Segurança denegada. Impetrada comprovou o envio de
notificação à impetrante por via FAC, tendo havido
interposição de recursos administrativos, já julgados pela
autoridade administrativa. Via administrativa encerrada,
tendo sido expedida notificação para entrega de CNH,
conforme previsto na Resolução Contran no 182/5005.
Ausência de comprovação do afirmado direito líquido e
certo.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
n°
1035814-67.2018.8.26.0053, Des. Rel. Aroldo Viotti, j. em
30.09.19).
De rigor, pois, a manutenção da denegação da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação 1045462-37.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Terceiro Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.115)
Apelante:
Amaurilio Bastos Rios
Apelado:
Departamento
Estadual
de
Trânsito
-
Detran
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório lançado no voto do eminente Des.
AFONSO FARO JUNIOR.
2.
O escopo da presente demanda de segurança é a
anulação de penalidade de cassação do direito de dirigir,
imposta em processo administrativo instaurado em virtude
de multa por infração de trânsito praticada por terceiro.
Embora os documentos carreados aos autos pela
autoridade impetrada sinalizem o envio de notificações
acerca da instauração do processo administrativo e da
decisão final, não há qualquer elemento a confirmar
esse envio, tampou a entrega efetiva dessa notificação
no endereço do impetrante, prova cujo ônus recai sobre a
administração pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem que, administrativamente, se tenha dado, ao
ora apelante, oportunidade que ensejasse seu direito de
defesa, indevida é a aplicação da penalidade de
cassação do direito de dirigir cominada no Código de
trânsito brasileiro.
3.
Até mesmo porque releva, para o caso dos autos,
observar que o prazo de 15 dias inscrito no § 7o de seu
art. 257 do Código de trânsito brasileiro, tempo cifrado à
identificação do infrator perante a repartição de trânsito,
é prazo para providência de caráter burocrático, não se
avistando na lei aplicável que se estenda a
correspondente preclusão administrativa para também
interditar o revolvimento judicial da matéria.
O tempo de preclusão administrativa somente
equivale ao de algum óbice judiciário, quando, no que
concerne à órbita jurisdicional, seja prazo de caducidade
ou de prescrição.
Diversamente, estar-se-á, em regra, diante de
tempos autônomos, até por força da independência
relativa das esferas administrativa e jurisdicional, não
comportando relevo, no caso dos autos, se a indicação do
terceiro condutor foi ou não realizada no prazo de 15
dias.
POSTO ISSO, em que pese ao merecido respeito
que se tributa à douta Maioria, meu voto dá provimento à
apelação interposta por Amaurilio Bastos Rios para
anular o procedimento administrativo de cassação do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de dirigir (autos de origem 1045462-37.2019 da 6a
Vara da Fazenda pública da comarca de São Paulo).
É como voto.
Des. RICARDO DIP terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
AF8C380
8
10
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
10D0E9E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045462-37.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.